Tribunal: TJDFT
Processo: 0715418-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. GENITOR. RENDIMENTOS ALTOS. EMPRESÁRIO. VALOR DOS ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados/revisados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Constatada a real necessidade do alimentando e que o genitor (alimentante), após a quebra do seu sigilo fiscal, aufere rendimentos elevados, impõe-se o provimento da apelação, majorando-se os alimentos prestados ao seu filho adolescente, para adequá-los ao trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.
3. Apelação provida. Unânime.